Tribunal: TJMT
Processo: 1008767-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por ODAIR BENTO PENARIOL contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença referente a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Pedido Liminar de Arrolamento de Bens e Alimentos Provisórios Inaudita Altera Parts n. 0003315-11.2009.8.11.0011, Códigos 87456 e 11866973, Processo 383/2011, da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D Oeste, proposta por EDINIR CHAVES DOS SANTOS que rejeitou a execução de pré-executividade.
Explica que apresentou exceção de pré-executividade, contra a execução da sentença, que pretende imputar ao agravante o cumprimento de uma obrigação não prevista no acordão que deu origem aos atos executórios.
Defende o cabimento da exceção de pré-executividade, pois, há vício de ordem púbica e matéria seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, como ausência das condições da ação e dos pressupostos de desenvolvimento válido do processo, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.
Nestes termos assevera que o entendimento do magistrado está equivocado, de que não foram apresentadas quaisquer matérias de ordem pública, tendo sido apenas requeridas diligências já determinadas por aquele juízo.
Explica que está havendo uma interpretação equivocada do acordão, que modificou a r. sentença, no que tange a divisão dos semoventes que pertenciam ao casal, quando do término da união estável. No recurso de apelação foi dado parcial provimento para excluir da partilha, os animais (bovinos e equinos) tendo em vista que restou demonstrado que já pertenciam ao ora agravante.
Posteriormente foi apresentado Embargos de Declaração, no qual se incluiu na partilha 1.222 cabeças de gados bovinos e 8 de cabeças de equinos na proporção de 50% para cada companheiro.
Pondera que já procedeu a partilha da quantidade de gado bovino e equino determinando no v. acordão e a agravada concordou com o valor em dinheiro atribuído aos semoventes e o seu recebimento por meio de transferência bancárias, que já foram realizadas, de modo que não há falar em evolução do rebanho ou frutos derivados do gado partilhado.
Por fim, afirma que “tendo o Executado já realizado o pagamento de R$ 884.000,00 (oitocentos e oitenta e quatro mil reais), referentes à partilha de 1.222 (um mil duzentos e vinte e duas) cabeças de gados bovino e 8 (oito) cabeças de equinos, na proporção de 50% para cada parte, não há mais nada a ser partilhado em relação aos semoventes, haja vista que PLENAMENTE ATENDIDA A DETERMINAÇÃO DO V. ACÓRDÃO, conforme amplamente comprovado”.
Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento final do agravo.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Malgrados as alegações dos agravantes, a sentença destacou que “a partilha deve ser feita por regular liquidação de sentença, não descartado a evolução projetada do rebanho e todas as despesas decorrentes da sua manutenção e conservação”.
Ao que tudo indica, não houve recurso em relação a essa parte de modo que transitou em julgado, em observância a coisa julgado e reformatio in pejus.
Embora o agravante faça menção ao efeito substitutivo do acordão da apelação, mencionado no agravo n. 1003285-40.2019.8.11.0000, o fato é que só há aplicação do efeito naquilo que foi dito expressamente. Ou seja, no agravo mencionado se reconheceu que a então Relatora havia dado interpretação diversa e que, portanto, substituía a sentença naquela parte, o que não aconteceu com relação a mencionada parte.
Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Comunique-se o juízo “a quo”.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Filho
Relator